Tribunal: STF
Processo: RE 1466318
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RE Nº 1.350.965-RG/SP; TEMA RG Nº 1.181. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414, DE 2010. TEMÁTICA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim sintetizado:



    “PROCESSUAL CIVIL - INTERESSE DE AGIR - ADMINISTRATIVO - TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO - RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010: ILEGALIDADE. 



    1. Não houve perda do interesse processual. A contratação, pelo Município, foi por prazo determinado. A adoção de providências não é contraditória com o questionamento judicial da matéria. 



    2. O serviço público é prestado "na forma da lei" (artigo 175, da Constituição Federal). 



    3. O artigo 14, inciso II, da Lei Federal nº 9.427/96, atribui ao concessionário a responsabilidade pelos "investimentos em obras e instalações".



    4. O artigo 5º, § 2º, do Decreto nº 41.019/57, regulamenta a matéria: "Os circuitos de iluminação e os alimentadores para tração elétrica até a subestação conversora, pertencentes a concessionários de serviços de energia elétrica, serão considerados parte integrante de seus sistemas de distribuição". 



    5. As agências reguladoras podem regular os aspectos técnicos de sua área de atuação. Porém, não possuem competência normativa para impor responsabilidade jurídica, além daquelas hipóteses previstas na legislação. 



    6. O artigo 218, da Resolução ANEEL nº 414/2010, extrapola os limites legais. 



    7. Apelação provida.” (e-doc. 17).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).



    3. No recurso extraordinário interposto pela Eletropaulo, a empresa aponta como ofendidos os arts. 21, inc. XII, al. “b”, 30, inc. V, 149-A e 175 da Constituição da República. Ressalta que a distribuição de energia é um serviço federal (art. 21, inc. XII, al. “b”, da CRFB), enquanto a iluminação pública é de interesse local, de competência municipal. Afirma que a Resolução Normativa ANEEL nº 414, de 2010, não conferiu qualquer novidade obrigacional aos Municípios e que não é necessária lei específica para a transferência dos ativos, sem ônus para o referido ente (e-doc. 28).



    4. Já a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em seu recurso extraordinário, alega violados os arts. 30, inc. V, e 149-A da CRFB. Sustenta que o art. 218 da Resolução Normativa ANEEL nº 414, de 2010, com a redação conferida pela Resolução Normativa ANEEL nº 479, de 2012, não ofende a autonomia municipal, porquanto a competência municipal para a prestação de serviço de iluminação pública decorre diretamente do Texto Constitucional. Aduz ser faculdade do Município delegar ou realizar os referidos serviços, podendo, para tanto, instituir a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip) (e-doc. 32). 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.350.965-RG/SP (Tema RG nº 1.181), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, afirmou a seguinte tese:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO PARA OS MUNICÍPIOS. LEI 9.427/1996. DECRETO 41.019/1957. RESOLUÇÕES NORMATIVAS 414/2010, 479/2012 E 587/2013 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMITES DO PODER REGULAMENTAR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. 



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à extrapolação dos limites do poder regulamentar pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), na edição das Resoluções 414/2010, 479/2012 e 587/2013, as quais determinam a transferência aos municípios do sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço AIS da distribuidora de energia elétrica.”



    (RE nº 1.350.965-RG/SP, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Plenário Virtual, j. 12/11/2021, p. 06/12/2021; grifos acrescidos). 



    6. Essa temática, inclusive, foi identificada como de relevância coincidente, tanto para este Pretório Excelso, como para o Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, o seguinte trecho do voto (grifos acrescidos):



    “A temática em análise revela potencial impacto em outros casos. Com efeito, conforme levantamento realizado a partir do Acordo de Cooperação Técnica n. 5/2021, firmado entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, foi possível identificar pelo menos 50 (cinquenta) recursos extraordinários ou recursos extraordinários com agravo com controvérsia similar à destes autos, atualmente em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, aguardando o trâmite do recurso especial simultaneamente interposto, a fim de serem enviados a esta Corte.



    Desse modo, entendo ser indispensável atribuir racionalidade ao sistema de precedentes qualificados, a fim de assegurar o relevante papel deste Supremo Tribunal como Corte Constitucional e prevenir tanto o recebimento de novos recursos extraordinários como a prolação desnecessária de múltiplas decisões sobre idêntica controvérsia.



    Da análise dos autos, observo que a controvérsia foi solucionada pelo Tribunal de origem unicamente mediante a interpretação da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, não havendo questão constitucional a ser submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal. (...)” 



    7. Desse modo, reconhecida a ausência de repercussão geral da matéria versada nos recursos extraordinários interpostos nestes autos, inviável o prosseguimento dos pleitos recursais.



    8. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator